Tribunal: TJBA
Processo: 8148660-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8148660-44.2021.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8148660-44.2021.8.05.0001 APELANTE: JEFFERSON BOMFIM DOS SANTOS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AGRESSÃO POLICIAL. REJEIÇÃO. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. ESCORIAÇÕES APRESENTADAS EM LAUDO COMPATÍVEUS COM A ABORDAGEM POLICIAL. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DE POLICIAIS MILITARES. MATERIALIDADE AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEAS EX OFFICIO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jefferson Bomfim dos Santos contra sentença que o condenou, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa. A defesa alega, preliminarmente, nulidade das provas por violação de domicílio e agressão policial. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas foram obtidas mediante violação de domicílio e/ou com emprego de agressão policial, o que acarretaria nulidade; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser revista, com reconhecimento da confissão espontânea, fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação do redutor do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de violação de domicílio não encontra respaldo nos autos, pois os depoimentos dos policiais militares são uníssonos e coerentes ao afirmarem que toda a diligência ocorreu em via pública, sendo a versão defensiva isolada e desprovida de elementos comprobatórios. 4. A acusação de agressão policial é infirmada pelo laudo de exame de lesões corporais, que constatou apenas escoriações simples, compatíveis com a resistência à prisão em flagrante, não havendo indícios de abuso de força. 5. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por laudos periciais e pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, colhidos sob contraditório judicial, sendo idôneos para fundamentar a condenação. 6. O depoimento da única testemunha de defesa mostrou-se frágil, pois narrou apenas o início da abordagem, sem presenciar os fatos centrais da diligência, não sendo apto a afastar a versão acusatória. 7. Os fundamentos utilizados para agravar a pena-base — personalidade e circunstâncias do crime — carecem de base empírica concreta, razão pela qual a reprimenda deve ser fixada no mínimo legal. 8. A confissão extrajudicial parcial realizada pelo Apelante deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da jurisprudência dominante do STJ, mesmo que não utilizada para fundamentar a condenação. 9. A atenuante reconhecida não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n.º 231 do STJ. 10. O redutor do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não se aplica ao caso, em razão da existência de condenação penal anterior transitada em julgado, que configura maus antecedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O depoimento convergente e coerente de policiais militares, prestado sob contraditório judicial, constitui prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 2. A ausência de elementos concretos impede a valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime na fixação da pena-base. 3. A confissão parcial e extrajudicial do acusado autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo que não utilizada para condenação. 4. A existência de maus antecedentes impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º Código Penal, arts. 59 e 65, III, "d" Código de Processo Penal, arts. 155 e 157 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231 STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.10.2025, DJe 14.10.2025. STJ, REsp n. 1.903.295/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28.02.2023, DJe 06.03.2023. STJ, HC n. 713.775/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 5ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 15.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8148660-44.2021.8.05.0001, da comarca de Ilhéus, em que figuram como recorrente Jefferson Bomfim dos Santos e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA JU/11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8148660-44.2021.8.05.0001)